Tribunal: TJMT
Processo: 0008382-04.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008382-04.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTO NORTAO LTDA - CNPJ: 18.183.059/0001-28 (REPRESENTANTE), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 778.652.942-04 (ADVOGADO), MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA - CPF: 942.092.352-53 (ADVOGADO), ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.323.877/0001-98 (REPRESENTANTE), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), DAIANE GOMES BEZERRA - CPF: 007.340.922-70 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
ABG Transportes Rodoviários de Cargas Eireli EPP
,

contra acordão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, reconhecendo o débito do requerido/apelado no montante de R$ 42.565,25 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sem qualquer amortização, cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC, da data de vencimento de cada obrigação (39 dias após a emissão da respectiva nota fiscal), acrescido de juros de 1% (um por cento), a contar da citação. Em razão do resultado do julgamento, considerando que a parte autora, ora apelante, sucumbiu em parte mínima do pedido, condenou o requerido/apelado a suportar integralmente o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Aduz a embargante que o acórdão foi omisso sobre a dedução do valor da Nota Fiscal no 48590, os quais devem ser descontados do valor da inicial da ação de cobrança, por ter considerado que tal documento não seria válido por ausência de assinatura do motorista.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 36260475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente caso não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, porquanto não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanado.

Apesar de a embargante defender que o acórdão foi omisso sobre a dedução do valor da Nota Fiscal no 48590, verifica-se que a pretensão da requerida, ora embargante, em verdade, foi dirimida e concedida pelo juízo
a quo
na sentença, e confirmada neste Sodalício, que reforçou, na ocasião de julgamento do recurso de apelação, a necessidade de desconsiderar o aludido documento, por ausência de assinatura do motorista.

Aliás, a dedução do valor relativo à nota fiscal em comento sequer foi objeto de recurso por parte do ora embargado.

Sobre a questão, vejamos excerto do
decisum
,
in verbis
:

“O autor, ora apelante, ajuizou, em 11/05/2018, a presente ação de cobrança em face de ABG Transportes ROD. De Cargas Eireli EPP,
objetivando o recebimento do valor originário de R$ 46.225,69
(quarenta e seis mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), oriundo da entrega de combustível correspondente ao período entre 17/06/2017 a 20/09/2017.

Para tanto, discorre que utiliza o seguinte sistema de pagamento: a partir da data de emissão do cupom fiscal, o devedor tem o prazo de 39 (trinta e nove) dias para efetuar o pagamento da dívida. Nesse viés, como o requerido não honrou com suas obrigações no prazo avençado, mesmo após a tentativa de recebimento de forma amigável através de cobrança extrajudicial, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

Em contrapartida, o requerido
não nega que utilizou a prestação do serviço fornecido pela parte autora, contudo, segundo aduz, efetuou todos os pagamentos repassados pela parte autora, conforme demonstram os extratos bancários que indicam as transferências no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 25/08/2019, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 29/08/2017 e R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 06/09/2017. Além disso,
assevera que a nota fiscal acostada à fl. 28 não é válida, porquanto não foi assinada por um de seus motoristas.

O magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo
o débito do requerido a ser apurado por meio da compensação atualizada dos
valores nominais dos recibos idôneos apresentados pelo autor, no montante de R$ 42.565,25
, amortizados nas datas de cada pagamento parcial, que totalizaram o montante nominal de R$ 25.000,00, cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC, da data de cada abastecimento, acrescido de juros legais, apenas após a citação, devendo a amortização também ser atualizada, nos mesmos termos, considerando a data de cada pagamento. Condenou, ainda, ambos os litigantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, ficando 60% a cargo do autor e 40% a cargo do requerido.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, aduzindo, em síntese, que os comprovantes de transferência apresentados pelo apelado referem-se a débitos anteriores, contraídos nos meses de fevereiro a maio de 2017, e não à dívida cobrada na presente ação, razão pela qual não há falar em abatimento de quaisquer valores.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o recorrido, ora apelado, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, que o réu não cuidou de juntar aos autos. Explico.

Quanto ao fato constitutivo do seu direito, tem-se que o autor cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC, carreando ao feito as notas fiscais referentes à entrega de combustível ao requerido, no período compreendido entre 17/06/2017 a 20/09/2017,
exceto em relação à Nota Fiscal n. 48590 (ID. 28192469), desprovida da indispensável assinatura do motorista.
”
(destaquei)

In casu
, o valor de todas as notas fiscais arroladas nos autos pelo autor, ora embargado, somava a quantia de R$ 44.306,33 (quarenta e quatro mil trezentos e seis reais e trinta e três centavos), no entanto, com a desconsideração da Nota Fiscal no 48590, no valor de R$ 1.741,08 (um mil setecentos e quarenta e um reais e oito centavos), é que se chegou ao valor final da condenação, qual seja, R$ 42.565,25 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Assim, como se vê, a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/202
0